Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-46.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FILHO MAIOR. MANUTENÇÃO DA VERBA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a obrigação alimentar fixada em favor de filha maior de idade, estudante universitária, sem atividade laboral, cujo genitor constituiu nova família.
2. O embargante alegou omissão quanto à comprovação da matrícula da alimentanda e à análise de sua real situação financeira diante da constituição de novo núcleo familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das alegações de dificuldades financeiras do embargante em virtude da constituição de nova família; e (ii) saber se houve omissão quanto à ausência de comprovação da matrícula ativa da alimentanda no curso superior, apta a justificar a continuidade da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se limitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 5. Não se constatam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A decisão enfrentou de forma suficiente os fundamentos relevantes, inclusive quanto à situação financeira do embargante e à condição da alimentanda. 6. A simples ausência de documento novo sobre a matrícula não descaracteriza a presunção de necessidade, diante dos elementos constantes dos autos. 7. A constituição de nova família não afasta, por si só, a obrigação alimentar, conforme consolidado em jurisprudência nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de novos documentos sobre a matrícula da alimentanda não configura omissão quando os autos já demonstram sua condição de estudante e dependência econômica. 2. A constituição de nova família pelo alimentante não afasta, por si só, a obrigação alimentar, salvo demonstração de efetiva incapacidade financeira.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 1.694 a 1.696.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; TJDFT, Acórdão 1638796, 0714277-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJE 29.11.2022.